Tribunal: STF
Processo: MS 37637
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança impetrado por cidadãos. Eleição das Mesas Diretoras do Senado e da Câmara dos Deputados. Pretensão de obtenção de ordem destinada à realização de votação pública. Ausência de legitimidade ativa. Precedentes. Inicial indeferida (art. 10 da Lei nº 12016/09).
    Vistos etc.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Emanuel de Holanda Grilo e Ronan Wielewski Botelho, na qualidade de cidadãos, contra o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, objetivando ordem que determine a realização de eleições por meio de votação aberta e pública para as Presidências daquelas Casas, em 1º de fevereiro de 2021. 
    2. A pretensão está fundamentada na premissa de que “transparência e compartilhamento das informações são a REGRA, sigilo apenas em casos específicos sem interesse público direto” (fl. 3), inexistindo, na hipótese, dispositivo constitucional a autorizar votação secreta. No mesmo sentido, a situação não se amoldaria às hipóteses de restrição da publicidade previstas na Lei de Acesso à Informação. Destacam situação fática referente à última eleição, quando teriam sido contabilizadas 82 cédulas, inobstante existentes 81 Senadores. 
    Subsidiariamente, requerem ordem de emissão de recibo impresso dos votos, permitindo que os parlamentares exibam tal comprovante a seus eleitores. Também se insurgem contra a possibilidade de votação remota, em virtude da pandemia da Covid-19. 
    2. Deduzidos os seguintes pedidos:
    “b) Diante a urgência, onde não podemos esperar o dia D e a hora H do Poder Legislativo auto corrigir este erro, pois a transparência é uma arma quente, requer a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para suspender a forma secreta de votação na eleição das mesas do Senado e Câmara dos Deputados e, por conseguinte, a votação nominal de cada parlamentar das respectivas casas, ou então, se este não for Vosso entendimento, o que não se espera, manter a votação arcaica secreta, MAS com emissão de recibo (VOTO IMPRESSO) que identifique nitidamente o Nome do Parlamentar votante e em quem votou, que assim, o parlamentar decidirá sobre apresentar ou não ao eleitor de quem é representante; 
    b.1) Ainda nas urgências iniciais, conforme esclarecido no último tópico, requer a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para suspender a forma REMOTA secreta de votação na eleição das mesas do Senado e Câmara dos Deputados;
    (...)
    d) No mérito, a confirmação da liminar, concedendo-se a segurança para cassar ou cancelar qualquer legislação infraconstitucional ou interna das Casas Legislativas que tenham como ordem mandamental a votação secreta para eleição das Mesas Executivas no Senado e Câmara dos Deputados” (fl. 24). 
    3. Em 15.01.2021, o Presidente desta Suprema Corte afirmou que o caso não se enquadraria “na hipótese excepcional de urgência do artigo 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”, determinando o encaminhamento dos autos “ao gabinete do eminente Ministro Relator”, Ministro Luís Roberto Barroso. Na mesma data, porém, os autores pediram reconsideração (doc. 12), motivando a remessa do feito à Vice-Presidência.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte reserva apenas aos parlamentares a prerrogativa de questionar, pela via do mandado de segurança, aspectos relacionados ao processo legislativo em sentido amplo (incluída, nesta expressão, a forma de exercício de potencialidades inerentes aos cargos de Deputado Federal e Senador que não se encontram exclusivamente relacionadas à disciplina de trâmite e votação de Projetos de atos normativos). 
    Há alguns anos, tive oportunidade de consignar (MS nº 34190/DF, decisão de 09.5.2016):
    “2. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não é via processual adequada para que particulares questionem decisões tomadas no âmbito do processo legislativo. O cabimento do mandado de segurança está condicionado à alegação de que direito líquido e certo titularizado pelo impetrante está sendo violado (ou se encontra ameaçado) por ato ou omissão imputável à autoridade coatora. O mandamus individual não é ação destinada à proteção de interesses da coletividade, ou ao resguardo da ordem jurídica abstratamente considerada. Nesse sentido, o seguinte precedente, assim ementado: 
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ilegitimidade do impetrante. Agravo regimental não provido. 1. O mandado de segurança pressupõe a existência de direito próprio do impetrante. Somente pode socorrer-se dessa ação o titular do direito lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade, o que não se vislumbra na espécie. 2. Ilegitimidade do particular para, na qualidade de cidadão, atuar em face da Mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal na defesa de interesse de toda a coletividade. Precedente. 3. Agravo regimental não provido” (MS nº 32052 AgR/DF, Pleno, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 19.12.2014). 
    Extraio do voto proferido em tal assentada as seguintes considerações: 
    “O mandamus foi impetrado em face do Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, imputando-lhe a prática de ato ilegal consistente na nomeação de 8 (oito) deputados eleitos pelo PSC – 5 (cinco) titulares e 3 (três) suplentes – para integrarem a CDHM. 
    (...) 
    No caso dos autos, não se trata de mandado de segurança coletivo, mas de mandado de segurança individual, ajuizado por DENISE MALDONADO DE SANTI, MAURO BUENO DA SILVA e RODRIGO OLIVEIRA PEREZ, em litisconsórcio ativo. Declaram agir na qualidade de ‘eleitores brasileiros’ com o objetivo de verem respeitado o direito líquido e certo ‘de representação política dos cidadãos’, com fundamento no art. 58, § 1º, da CF/88. 
    (...) 
    Esta Suprema Corte possui precedente do Plenário em que esse afirmou a ilegitimidade do particular para, na qualidade de cidadão, atuar em face da Mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal na defesa de interesse de toda a coletividade. Vide trecho da decisão monocrática do Ministro Octavio Gallotti: 
    “O impetrante, ilustre jornalista Newton de Almeida Rodrigues, declara agir ‘na qualidade de cidadão brasileiro’, sustentando ‘o direito líquido e certo de ver cumprida a Constituição do seu país’, pois considera que a proposta, envolvendo abolição de direito ou garantia individual (art. 5º, XLVII), não pode ser objeto de deliberação, de acordo com os artigos 4º, II e 60, § 4º, IV, da Carta política, tidos como violados pelo ato impugnado. Ofendido, teria sido, ainda, o art. 3º do Ato das Disposições Transitórias, pois, ao ver do impetrante, só após o prazo de cinco anos, ali previsto, poderia ter curso a proposta de revisão contra a qual se insurge. 
    3. A despeito do brilho, esmero e habilidade com que apresentado o pedido, é patente que não se aponta direito subjetivo supostamente lesado, ou seja situação particular a amparar. Nem o simples interesse geral basta para conferir legitimidade ativa ao Impetrante, como tem reiteradamente decidido o tribunal. Muito menos bastaria a alegação de simples direito ou anseio cívico, cuja nobreza não ponho em dúvida. 
    4. A circunstância de postular-se a permanência de uma garantia individual também não empresta legitimidade ao requerente, pois não seria próprio o direito individual afrontado, mas pertencente à coletividade dos concidadãos. (...)” (MS nº 21.303/DF, Relator o Ministro Octavio Gallotti, DJ de 15/4/91). 
    Esse entendimento foi mantido pelo Plenário desta Suprema Corte, tendo sido o acórdão assim ementado: 
    “- Mandado de segurança requerido pelo Impetrante na qualidade de cidadão brasileiro, contra ato de Comissão da Câmara dos Deputados tendente a possibilitar a adoção de pena de morte, mediante consulta plebiscitária. 
    Falta de legitimidade ativa do Requerente, por falta de ameaça concreta a direito individual, particularizado em sua pessoa” (MS nº 21.303/DF-AgR, Relator o Ministro Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ de 26/6/91. Grifei.)” 
    3. A legitimidade ativa para impugnação de atos de natureza puramente legislativa é, nessa medida – qual seja, a da exigência de direito líquido e certo titularizado pelo impetrante – concedida apenas aos próprios parlamentares, a partir de construção jurisprudencial desenvolvida por esta Suprema Corte. 
    Na gênese de tal prerrogativa está o exercício do mandato parlamentar, fonte de direito público subjetivo a ser defendido como forma de evitar que Deputado ou Senador tome parte de processo legislativo viciado. Trata-se de antiga e consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, conforme demonstram os precedentes: 
    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DE PROJETO DE LEI. INVIABILIDADE. 1. Não se admite, no sistema brasileiro, o controle jurisdicional de constitucionalidade material de projetos de lei (controle preventivo de normas em curso de formação). O que a jurisprudência do STF tem admitido, como exceção, é “a legitimidade do parlamentar - e somente do parlamentar - para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo” (MS 24.667, Pleno, Min. Carlos Velloso, DJ de 23.04.04). Nessas excepcionais situações, em que o vício de inconstitucionalidade está diretamente relacionado a aspectos formais e procedimentais da atuação legislativa, a impetração de segurança é admissível, segundo a jurisprudência do STF, porque visa a corrigir vício já efetivamente concretizado no próprio curso do processo de formação da norma, antes mesmo e independentemente de sua final aprovação ou não. 2. Sendo inadmissível o controle preventivo da constitucionalidade material das normas em curso de formação, não cabe atribuir a parlamentar, a quem a Constituição nega habilitação para provocar o controle abstrato repressivo, a prerrogativa, sob todos os aspectos mais abrangente e mais eficiente, de provocar esse mesmo controle antecipadamente, por via de mandado de segurança. 3. A prematura intervenção do Judiciário em domínio jurídico e político de formação dos atos normativos em curso no Parlamento, além de universalizar um sistema de controle preventivo não admitido pela Constituição, subtrairia dos outros Poderes da República, sem justificação plausível, a prerrogativa constitucional que detém de debater e aperfeiçoar os projetos, inclusive para sanar seus eventuais vícios de inconstitucionalidade. Quanto mais evidente e grotesca possa ser a inconstitucionalidade material de projetos de leis, menos ainda se deverá duvidar do exercício responsável do papel do Legislativo, de negar-lhe aprovação, e do Executivo, de apor-lhe veto, se for o caso. Partir da suposição contrária significaria menosprezar a seriedade e o senso de responsabilidade desses dois Poderes do Estado. E se, eventualmente, um projeto assim se transformar em lei, sempre haverá a possibilidade de provocar o controle repressivo pelo Judiciário, para negar-lhe validade, retirando-a do ordenamento jurídico. 4. Mandado de segurança indeferido” (MS nº 32.033/DF, Pleno, Relator para acórdão Ministro Teori Zavascki, DJe de 18.02.2014 – sem grifos no original). 
    “CONSTITUCIONAL. PODER LEGISLATIVO: ATOS: CONTROLE JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PARLAMENTARES. I. - O Supremo Tribunal Federal admite a legitimidade do parlamentar - e somente do parlamentar - para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo. II. - Precedentes do STF: MS 20.257/DF, Ministro Moreira Alves (leading case) (RTJ 99/1031); MS 20.452/DF, Ministro Aldir Passarinho (RTJ 116/47); MS 21.642/DF, Ministro Celso de Mello (RDA 191/200); MS 24.645/DF, Ministro Celso de Mello, "D.J." de 15.9.2003; MS 24.593/DF, Ministro Maurício Corrêa, "D.J." de 08.8.2003; MS 24.576/DF, Ministra Ellen Gracie, "D.J." de 12.9.2003; MS 24.356/DF, Ministro Carlos Velloso, "D.J." de 12.9.2003. III. - Agravo não provido” (MS nº 24.667 AgR/DF, Pleno, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ de 23.4.2003 – sem grifos no original)”.
    2. Em relação ao problema específico – publicidade ou não de determinada votação – menciono, ainda, o MS nº 32369/DF, Relator Ministro Dias Toffoli, decisão publicada em 19.9.2013, também no mesmo sentido dos precedentes anteriormente mencionados. 
    Ante o exposto, indefiro a inicial do presente mandado de segurança (art. 10 da Lei nº 12.016/2009), prejudicado o exame do pedido de medida liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de janeiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente (no exercício da Presidência)